Tribunal: TJES
Processo: 5010780-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-19.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: RAPHAEL YURI RAMOS RUDIO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5010780-19.2023.8.08.0030

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido: RAPHAEL YURI RAMOS RUDIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMERCIALIZAÇÃO DE SMARTPHONE (IPHONE) DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. FATO QUE NÃO SE EQUIPARA A VÍCIO DO PRODUTO E, POR ISSO, NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26, DO CDC.
CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO.
RECURSO INOMINADO DO FORNECEDOR.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

De plano, afasta-se a tese de
decadência
, uma vez que não se cogita de hipótese encartável no art. 18, do CDC, afastando-se, por conseguinte, a incidência do respectivo art. 26.

O sistema de proteção diferenciada instituído pelo CDC parte da premissa do reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores na economia de mercado (art. 4°, I) e desse ponto irradia uma série de medidas protetivas que alcançam os planos contratual e extracontratual, tanto em nível individual quanto coletivo.

José Geraldo Brito Filomeno
assevera que “
no âmbito da tutela especial do consumidor, efetivamente, é ele sem dúvida a parte mais fraca, vulnerável, se se tiver em conta que os detentores dos meios de produção é que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro
”
[1]
. Parafraseando Henry Ford, “
o consumidor é o elo mais fraco da economia e nenhuma corrente pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco
”
[2]
.

Detectada essa disparidade, o ordenamento jurídico busca estabelecer mecanismos idôneos a contrabalançá-la, complementando o arcabouço delineado pela Constituição Federal, que alçou a proteção dos consumidores ao
status
de pilar imprescindível da ordem econômica. No elenco de direitos básicos do consumidor estão previstos a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, notadamente a proteção contra cláusulas e práticas abusivas.

No caso em análise, não se discute o descumprimento de uma oferta ou de uma publicidade enganosa, na medida em que estava o consumidor ciente das condições do preço produto adquirido, com as peças dele integrantes.

Desse modo, não se vislumbra,
prima facie
, ofensa ao dever de informação, porquanto a ré demonstrou em sua defesa que fornece informações adequadas e completas ao consumidor acerca do conteúdo do produto, na embalagem e em seu site oficial.

Além disso, a conduta imputada à Requerida ganhou projeção mundial e, nos círculos dos usuários da marca, que tendem a ser fiéis à mesma, é improvável que fosse ignorada antes da pactuação.

Por outro lado, a conduta adotada pela requerida, frente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no artigo 6º, inciso IV,
in fine
, é abusiva.

No caso em análise, a requerida não prova que, em sua nova política de vendas, a inclusão do adaptador de energia afetaria de forma grave o equilíbrio econômico do custo do aparelho, sendo seu o risco do negócio.

É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

De fato, dessa forma, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

De tal arte, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.
Questiona-se assim se a motivação da requerida, que foi genericamente apresentada, é de preservar o meio ambiente ou apenas reduzir seus custos, aumentando a sua margem de lucro às custas do consumidor.

Nesse sentido: “
(...) Assim, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se trata de uma venda casada, eis que o consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho celular ou seja, na tomada se vê obrigado a, além de adquirir o produto, também em desembolsar mais uma quantia relativamente ao carregador, aumentando os lucros da requerida”
(TJSP. Processo: 1005307-46.2021.8.26.0562. Data do julgamento: 23 de maio de 2021).

Por tais razões, é devido o fornecimento à parte autora de um carregador com adaptador para a correta utilização do seu aparelho. No ponto, o ato objurgado deve ser mantido intacto, pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.
Condeno a parte recorrente a arcar com as custas do processo e honorários de 20% sobre a condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, da Lei n°9.099/95).

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

[1]

in
GRINOVER, Ada Pellegrini et. al.
Código de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.62.

[2]
Ibidem, p.61.

[3]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
IV -
a proteção contra
a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais
, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)